Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ÔNUS DA PROVA NÃO VERIFICADA NA SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu o recurso inominado interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56340764).
3. Em síntese, a embargante alega que houve inadequada compreensão do contexto fático-processual na decisão embargada, a qual não demonstrou qual decisão teria estabelecido a inversão do ônus da prova e atribuído o encargo probatório ao embargante. Acrescenta que a decretação da inversão do ônus da prova na sentença configura cerceamento à defesa da embargante e culmina no aviltamento do devido processo legal, donde se extraem os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LIV e LV, CF 88).
4. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, o acórdão se assentou na premissa de que houve inversão do ônus da prova deferido pelo juiz sentenciante: "(...) 6. Cerceamento de defesa. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, "for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII, do CDC). Por ocasião da audiência de conciliação (ID 54030332), a recorrente teve ciência da necessidade de juntar todas as provas com a contestação, de modo que não houve cerceamento de defesa. Dessa forma, conhecedora da proteção que o CDC confere ao consumidor e sendo devidamente intimada a juntar toda documentação com a contestação, não pode a recorrente alegar surpresa com a inversão do ônus da prova deferido pelo juiz sentenciante. Preliminar afastada. 7. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente veio a apresentar planilha de agendamento e atendimento à autora, e passou a alegar que a autora teria se ausentado às sessões, aplicando-se a cláusula 2a, parágrafo 2o do standard contratual das franquias Dr. Laser. Assim, não conheço do recurso nesses pontos. Não identificando outros elementos substanciais no recurso que justifiquem sua análise, conclui-se pela inviabilidade de conhecê-lo. (...)."
7. No entanto, o exame detalhado dos autos revela que não houve inversão do ônus da prova na sentença. O juízo a quo observou que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova ocorre a critério do magistrado, quando a alegação do consumidor for verossímil ou este for considerado hipossuficiente, de acordo com as regras ordinárias de experiências (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Considerando que a parte consumidora possuía condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações, mas não o fez, optou-se por não decretar a rescisão contratual por falta da requerida, e sim decretar da resilição do contrato, por iniciativa de requerente, com aplicação da multa prevista contratualmente.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte. Eliminada a contradição do item 6, que passa a ter a seguinte redação: "(...) 6. Cerceamento de defesa. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, "for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII, do CDC). Por ocasião da audiência de conciliação (ID 54030332), a recorrente teve ciência da necessidade de juntar todas as provas com a contestação, de modo que não houve cerceamento de defesa. Dessa forma, conhecedora da proteção que o CDC confere ao consumidor e sendo devidamente intimada a juntar toda documentação com a contestação, a recorrente não pode alegar surpresa ou cerceamento de defesa por inversão do ônus da prova, que não se concretizou na forma como alegado. Desta forma, esclarece-se que a adequada intimação para a produção de provas assegura a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não caracterizando cerceamento de defesa a decisão do juízo a quo. Preliminar afastada. (...)." Mantidos os demais termos do acórdão proferido.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.